Tribunal: STF
Processo: MS 37423
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Dalton Luiz de Moura e Costa e outros, em face de ato do Tribunal de Contas da União, consistente na prolação do acórdão nº 2.008/2020, proferido nos autos da Tomada de Contas Extraordinária nº 025.039/2016-4 e pelo qual os impetrantes foram condenados ao ressarcimento ao Erário, bem como ao pagamento de multa.
    De início, rememoro o relatório trazido pela decisão pela qual indeferi a liminar pleiteada nos autos:
    “Segundo consta dos autos, foi instaurada tomada de contas especial, conforme determinação constante do acórdão nº 1.798/2016-Plenário, prolatado no âmbito do processo de representação (TC nº 031.453/2013-9), em desfavor dos ora impetrantes e outros, motivada, em tese, por irregularidades em aquisições de medicamentos com recursos do Convênio n. 709522/2009 e da transferência corrente da emenda parlamentar nº 19620010, ao Município de Cerro Azul/PR.
     Por equívoco da anterior defesa dos impetrantes, quedaram esses revéis no bojo do referido procedimento, mas esse fato não pode acarretar o desrespeito a seus direitos de verem respeitadas as garantias constitucionais aplicáveis ao caso.
    Aduziram ter ocorrido prescrição, dado o decurso de prazo superior a cinco anos, para apuração dos fatos e imputação de débito, permitida sua interrupção, pelo ato que ordenar a citação.
    Assim, tem-se que, como as datas dos pagamentos objeto de questionamento ocorreram entre os meses de julho de 2010 a julho de 2011, e como a citação do primeiro impetrante ocorreu apenas no dia 22/12/16, consumada está a prescrição. 
    Acrescentaram que o titular da ação penal já reconheceu a falta de elementos aptos a ensejar a persecução penal, em decorrência desses mesmos fatos, ressaltando a necessidade da aplicação, ao caso, das regras constantes da Lei nº 9.873/99, conforme, ainda, dispõe a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte.
    Postularam, assim, a concessão de liminar, para a pronta suspensão dos efeitos dessa condenação e, ao final, para que seja essa anulada.”
    Os impetrantes apresentaram agravo regimental, no qual insistem na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do TCU.
    A União postulou seu ingresso no feito.
    As informações solicitadas foram devidamente prestadas pelo TCU e por fim, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, pela denegação da ordem, restou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA FASE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, COMO FICOU ASSENTADO NO RE 636.886. PRAZO DE CINCO ANOS NA FASE ADMINISTRATIVA E NA FASE EXECUTIVA. ATO INEQUÍVOCO DE APURAÇÃO DO FATO ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE INTERRUPÇÃO PREVISTAS NA LEI 9.873/99. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 
    É o relatório. 
    Decido:
    Preliminarmente, defiro o ingresso da União no presente feito, anotando-se.
    Uanto ao mais, tem-se que a presente impetração se volta contra decisão proferida pelo TCU, que impôs aos impetrantes o dever de ressarcir valores ao erário, bem como lhes impôs o pagamento de multa, com fundamento em alegada prescrição de sua pretensão punitiva.
    No presente caso, a matéria em debate nos autos mostra-se consentânea com a tese firmada pelo Plenário do STF, quando do julgamento do Tema nº 899 da repercussão geral, RE nº 636.886, cuja ementa assim dispõe:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 
    1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.
    2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.
    3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.
    4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).
    5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas (DJe de 23/6/20, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    Em prosseguimento, tem-se que se mostra igualmente pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, em hipóteses como a dos autos, aplica-se o prazo quinquenal de prescrição, admitindo-se, contudo, interrupções, conforme o seguinte precedente:
    Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU. Prescrição da pretensão punitiva. Exame de legalidade. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia. 2. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva no caso concreto, considerando-se os marcos interruptivos da prescrição previstos em lei. 3. Os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstraram qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo TCU para a imposição da multa. 4. Segurança denegada. (MS nº 32.201, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/8/17)
    De sua fundamentação, por oportuno, destaque-se o seguinte excerto:
    Estabelece o art. 1º da Lei nº 9.873/1999 que o prazo prescricional se inicia “da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado”. Considerando que a conduta imputada ao impetrante possui natureza omissiva, a infração deve ser tida como permanente, somente tendo cessado com a exoneração do impetrante do cargo, o que ocorreu com a publicação da respectiva portaria em 13.02.2003. Este é, portanto, o termo inicial da prescrição. 
    De acordo com o art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999, a prescrição da ação punitiva se interrompe “por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato”. 
    Postas essas premissas, passa-se à análise do caso concreto ora em apreciação.
    Aduziram os impetrantes que teria ocorrido a prescrição, observado o lapso temporal decorrido desde a ocorrência dos fatos (pagamentos irregulares), e a data em que citados para se manifestarem sobre a tomada de contas aberta no TCU. 
    Contudo, o certo é que há que se observar, na hipótese, a eventual ocorrência de atos inequívocos, que importem apuração da conduta imputada aos impetrantes e, nesse aspecto, tem-se que diversos ocorreram, ao longo do tempo, acarretando, por consequência, a interrupção do prazo prescricional.
    As datas relevantes para deslinde da controvérsia são:
    a) período da ocorrência dos pagamentos tidos como irregulares: julho de 2010 a julho de 2011;
    b) auditoria realizada pelo TCU em municípios paranaenses, ainda em 2011 (TC 004.412/2011-7);
    c) abertura de processo de representação, em 2013 (TC 031.453/2013-9), para apuração dos fatos;
    d) oitiva dos impetrantes no processo de representação, ocorrida em 30/1/14 e 12/2/14;
    e) conversão do processo de representação em tomada de contas especial, por ocasião do Acórdão 1978/2016-TCU-Plenário, em 2016;
    f) citação no processo de tomada de contas especial (TCE 025.039/2016-4), ocorrida em 22/12/16 (Dalton Luiz de Moura e Costa) e 10/3/17 (Sandra Maria Cavalheiro de Meira).
    Por fim, em 2020, houve a prolação de acórdão, no referido processo, a que se seguiu a presente impetração.
    À vista da ocorrência de todos esses fatos que ensejaram a prolação do ato atacado por meio da presente imputação, tem-se que não se deu a alvitrada prescrição quinquenal.
    Em complemento ao precedente supra transcrito, cite-se a ementa de outro, a apontar no mesmo sentido da fundamentação da presente decisão: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONDENAÇÃO A RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 2°, II, DA LEI 9.873/1999. ATO INEQUÍVOCO DE APURAÇÃO DO FATO. DISCUSSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
    II – Aplicando-se a regulamentação da Lei 9.873/1999 ao caso concreto, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo impetrante, levando-se em consideração a ocorrência de 5 causas interruptivas da prescrição, não teria sido fulminada pelo decurso do tempo. 
    III - A pretensão do recorrente, fundada na discussão sobre os fatos apontados como marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. IV - Agravo regimental a que se nega provimento (MS nº 36.067-ED-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/10/19).
    Por fim, não prospera a alegação dos impetrantes no sentido de que deveria o TCU reconhecer que os atos praticados pelos impetrantes não mereceriam reprimenda, tendo em vista que na ação penal ajuizada pelo Ministério Público para apuração dos mesmos fatos, o Parquet teria assim concluído. E isso porque, in casu, aplica-se o princípio da independência entre as esferas administrativa, civil e penal.
    Assim, ausente o direito líquido e certo alegado pelos impetrantes ao ajuizarem este mandamus, impõe-se a denegação da ordem.
    Ante o exposto, denego a segurança (art. 21, § 1º, RISTF), prejudicado o agravo regimental interposto nos autos.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente